Tribunal: STF
Processo: ARE 1554897
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Gratificação de classe especial. Magistério municipal. Ofensa reflexa. Lei local. Súmulas 279 e 280/STF. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O recurso extraordinário questiona acórdão que julgou procedente impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo a execução relativa ao piso salarial do magistério e seus reflexos.



    2. No extraordinário, o recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI, 93, IX e 206, V e VIII da Constituição da República, alegando negativa de prestação jurisdicional e ofensa à coisa julgada, por entender que a matéria já havia sido analisada e julgada por título judicial transitado em julgado.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reformou a sentença de primeiro grau, extinguindo a execução, sob o fundamento de que não havia previsão legal municipal para que o piso nacional do magistério definisse a base de cálculo de vantagens pessoais e gratificações, e que a Lei Complementar Municipal nº 77/2004, anterior à Lei nº 11.738/08, não dispunha sobre a adoção e reflexos do piso salarial nacional na carreira do magistério público municipal.



    II. Questão em discussão



    4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as questões constitucionais veiculadas foram devidamente prequestionadas nas instâncias ordinárias; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem; (iii) saber se a alegação de ofensa à coisa julgada enseja o reexame de normas infraconstitucionais; e (iv) saber se o reexame da matéria demandaria análise de legislação local e reexame de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    5. A matéria constitucional versada nos arts. 5º, XXXVI, 93, IX e 206, V e VIII da Constituição Federal não foi analisada pelas instâncias ordinárias, nem mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento.



    6. Não se visualiza violação ao art. 93, IX da Constituição Federal, uma vez que o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia, sem que isso signifique o exame pormenorizado de todas as alegações.



    7. A verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, não atendendo à exigência para recurso extraordinário.



    8. A controvérsia foi decidida com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei Complementar Municipal nº 77/2004 e Lei nº 11.738/08) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame são inviáveis em recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo



    9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    10. Agravo conhecido e não provido.